Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60048616, o SINDIRETA informou que os sucessores de CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, habilitados no ID: 54337833, renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 61249104). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (EE n. 0016239-35.2008.8.07.0000, com trânsito em julgado em 12/02/2015 – ID: 19740225 – pág. 157). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0724506-27.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 48086249 – Pág. 1, expedido para pagamento da importância de R$ 57.734,85 (cinquenta e sete mil e setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) em favor do credor CARLOS ANTONIO DOS SANTOS. Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando o valor total do crédito, em favor dos sucessores de CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 51945647 (VERA LUCIA CLAUDINO DOS SANTOS, FILIPE SEBASTIAO CLAUDINO DOS SANTOS e REBECA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 44679959). Brasília, 11 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR